Tribunal: TJMT
Processo: 1007267-36.2022.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007267-36.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[W. F. OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 26.875.998/0001-61 (APELANTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), WESLEY FRANCO OLIVEIRA - CPF: 022.290.021-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY FRANCO OLIVEIRA - CPF: 022.290.021-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA CONTRATUAL E SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, mantendo a aplicação de multa contratual equivalente a 10% do valor total do contrato e a suspensão da participação em licitações públicas por dois anos. A empresa apelante alegou desproporcionalidade das sanções e supostos vícios no processo administrativo nº 015/2022, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, a redução das penalidades impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Analisar se o processo administrativo observou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e legalidade;

(ii) Avaliar se as penalidades aplicadas são proporcionais e razoáveis diante das infrações apuradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo nº 015/2022 tramitou em conformidade com os requisitos formais previstos na Lei nº 8.666/93, assegurando à empresa apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência de advertência prévia não configura nulidade, pois as sanções aplicadas encontram fundamento na gravidade das infrações constatadas, sendo justificáveis à luz da legislação aplicável e do interesse público.

As penalidades — multa contratual de 10% e suspensão para participação em licitações por dois anos — estão expressamente previstas no edital e no contrato firmado entre as partes, além de serem compatíveis com os limites de discricionariedade da Administração Pública, em observância à legalidade.

Embora a pandemia de Covid-19 tenha gerado dificuldades operacionais para diversas empresas, tal contexto não exime o apelante de cumprir suas obrigações contratuais, tampouco justifica o descumprimento unilateral sem a devida responsabilização.

O fornecimento parcial dos produtos contratados configura descumprimento substancial do contrato, tendo sido apurado que a Administração sofreu prejuízos diretos em decorrência do inadimplemento, o que reforça a proporcionalidade das penalidades aplicadas.

Ademais, o pleito subsidiário de redução da multa para 1% do valor contratual não possui fundamento contratual ou normativo, mostrando-se inadequado diante da gravidade da infração e dos prejuízos causados à Administração Pública. As sanções aplicadas atendem à necessidade de preservar o interesse público, a moralidade administrativa e a integridade das contratações realizadas pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O processo administrativo que observa os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade é válido, mesmo na ausência de advertência prévia, quando a gravidade da infração justificar a aplicação direta de sanções.

2.

A aplicação de penalidades administrativas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração, os prejuízos causados à Administração Pública e o interesse público subjacente à contratação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei nº 8.666/93.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por W.F. Oliveira Comércio de Peças e Máquinas Ltda., visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo, cumulada com pedido subsidiário de redução de sanção. A apelante busca a anulação das penalidades impostas pelo Município de Carlinda, alegando a existência de vícios no processo administrativo nº 015/2022 ou, alternativamente, a redução do percentual da multa aplicada, sob o argumento de desproporcionalidade e ausência de observância aos princípios administrativos.

A sentença recorrida concluiu pela regularidade do processo administrativo, destacando o atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a adequação das penalidades aplicadas, consistentes em multa de 10% do valor contratual e suspensão de participação em licitações pelo prazo de dois anos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a pandemia de Covid-19 impactou severamente suas operações, inviabilizando a continuidade do fornecimento contratado; (ii) O Município não observou a gradação das penalidades previstas no edital, aplicando sanções desproporcionais e desarrazoadas; (iii) a multa de 10% do valor total da ata foi fixada sem considerar o fornecimento parcial realizado

Diante disso, pleiteia a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença para anular os atos administrativos ou, subsidiariamente, reduzir a multa ao percentual de 1% do valor do contrato.

O Município de Carlinda, em contrarrazões, defendeu a legalidade do procedimento administrativo, sustentando que o processo observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Alegou, ainda, a proporcionalidade das penalidades aplicadas, ressaltando que foram devidamente fundamentadas e respeitaram os princípios regentes da administração pública (ID 187018830).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida analisou, de forma fundamentada e exaustiva, a legalidade do processo administrativo. Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre a violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O processo administrativo nº 015/2022 observou os requisitos formais previstos na Lei nº 8.666/93, assegurando à parte apelante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A alegação de ausência de advertência prévia não configura, por si só, nulidade do procedimento, especialmente porque as penalidades previstas na cláusula 8.2 da ata de registro de preços foram aplicadas em conformidade com a gravidade da infração e as circunstâncias do caso concreto (ID 187018764).

Quanto à proporcionalidade das penalidades, verifica-se que a aplicação da multa de 10% do valor contratual e a suspensão de dois anos para licitar estão devidamente respaldadas nos termos do edital e na Lei nº 8.666/93, atendendo aos critérios de legalidade e discricionariedade da Administração Pública.

A pandemia da Covid-19, embora reconhecidamente tenha causado impacto econômico significativo, não exime a contratada do cumprimento das obrigações assumidas no contrato, tampouco autoriza o descumprimento unilateral sem a correspondente responsabilização pelos prejuízos causados à Administração Pública

No presente caso, a Administração Pública agiu no exercício legítimo de sua discricionariedade ao aplicar as sanções, observando os critérios de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre excesso ou abuso de poder na imposição das penalidades, que se revelam adequadas à gravidade das infrações constatadas e proporcionais aos prejuízos causados ao erário.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública na aplicação de sanções, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou evidente desproporcionalidade, hipóteses que não se verificam no presente caso. As sanções aplicadas mostram-se adequadas às infrações constatadas e proporcionais aos prejuízos causados ao erário.

Por fim, a pretensão subsidiária de redução da multa para 1% do valor contratado não encontra qualquer respaldo legal ou contratual, uma vez que a penalidade aplicada está em conformidade com os parâmetros previstos no contrato e na legislação aplicável.

A multa de 10% (R$ 76.500,00) foi corretamente fixada com base no valor total do contrato, conforme previsão expressa no edital. O fornecimento parcial dos produtos contratados não exime a contratada do cumprimento integral de suas obrigações contratuais, tampouco justifica a redução do percentual aplicado, uma vez que a penalidade está em consonância com a legislação aplicável e com os termos pactuados.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a validade das sanções aplicadas pelo Município de Carlinda.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024